Tribunal: TJMT
Processo: 0003653-64.2015.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003653-64.2015.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 007.284.921-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANTIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA A AFASTAR A QUALIFICADORA DO MÓTIVO FÚTIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003653-64.2015.8.11.0046

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro-MT, que excluiu as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e pronunciou JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO, pela prática, em tese, do delito de homicídio simples, previsto no art. 1
21,
caput
, do Código Penal
(id. 170398833, p. 04).

Em suas razões recursais, o Ministério Público busca a inclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. (id. 170398833, p. 17).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o não provimento do recurso (id. 170398834, p. 02).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id.
175390168
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, requer o Ministério Público
a inclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia que (170398825, p. 01):

“No dia 27 de outubro de 2015, por volta da 01h30, nas dependências do alojamento da Fazenda São Carlos, zona rural do município de Campos de Júlio/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, o denunciado JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO agindo consciente, dolosamente, e impelido por animus necandi, matou, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, a vítima Antônio Carlos dos Santos, valendo-se de 01 (uma) arma branca, tipo faca, ocasionando- lhe os ferimentos descritos no Auto de Exame de Necropsia de fls. 45/46-IP, Mapa Topográfico para a Localização de Lesões de fl. 14/71P, verso, Relatório Policial de fls. 35/43-IP, Certidão de Óbito de fls. 34-IP, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 06-IP e fotografia de fl. 09-IP, os quais foram causa de sua morte.

Repousa no caderno investigativo anexo que o denunciado JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO laborava na companhia da vítima Antônio Carlos dos Santos na propriedade agrícola denominada Fazenda São Carlos, zona rural do munícipio de Campos de Júlio/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, sendo certo que o imputado encontrava-se naquele lugar há cerca de 01 (um) mês.

Emerge do autuado que no dia dos fatos, após o término da jornada de trabalho, por volta das 19h, alguns funcionários da aludida propriedade rural se reuniram com o intuito de ingerir bebidas alcoólicas.

À certa altura dos acontecimentos, desencadeou-se uma animosidade entre o denunciado JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO e a vítima Antônio Carlos dos Santos, ocasião na qual aquele procurou outro funcionário da fazenda, por duas vezes, para comunicar-lhe do que estava ocorrendo, contudo, apenas foi advertido para ir dormir.

Na sequência, já no interior do dormitório, após munir-se com uma faca, o denunciado JAMILSON DOMNINGUES SAMPAIO aproveitou-se de um descuido da vítima e lhe desferiu, pelas costas, um único golpe, que atingiu o ofendido na região coronária, levando-o a óbito instantes após a estocada final.

Denota-se do autuado que após a consumação do ilícito, o denunciado JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO evadiu-se do local dos fatos, todavia, foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar, que diligenciava nas adjacências do retorno da Fazenda palco dos acontecimentos.

Em remate, impende consignar que, conforme se depreende dos autos, o delito fora cometido por motivação fútil, haja vista que o acoimado JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO sentiu-se irritado com supostas provocações ofertadas pela vítima, sendo certo que na ação homicida, de igual monta, mitigou as chances de defesa do ofendido, que se encontrava desarmado e foi alvejado à traição, de inopino e pelas costas, quando ambos se encontravam no interior do alojamento aonde dormitavam”.

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar à análise meritória quanto à possibilidade de incidência das qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo da sua ocorrência, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

A materialidade do delito narrado na denúncia, encontra-se evidenciada por meio de auto de prisão em flagrante (id. 170398825, p. 06), boletim de ocorrência (id. 170398825, p. 08), bem como pelo laudo de necropsia (id. 170398826, p. 45).

No tocante à qualificadora do motivo fútil, a denúncia asseverou que:

“(...) impende consignar que, conforme se depreende dos autos, o delito fora cometido por motivação fútil, haja vista que o acoimado JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO sentiu-se irritado com supostas provocações ofertadas pela vítima (...)”.

Contudo, constato que agiu com acerto o magistrado, vez que, conforme interrogatório do recorrente em solo policial (id. 170398825, p. 44) e em Juízo, a vítima teria começado a lhe xingar, bem como a ameaça-lo com uma faca, tendo o réu reclamado com o administrador da fazenda em que trabalhavam, para que este interferisse na confusão. Confira-se:

“QUE o interrogado afirma que trabalhava na fazenda São Carlos há aproximadamente 1 mês; QUE segundo o Interrogado estava ingerindo bebida alcoólica desde às sete horas da noite de ontem; QUE vários peões estavam bebendo, inclusive a vítima; QUE o interrogado afirma que estavam numa rodinha ele e o ANTONIO CARLOS e mais dois peões que o interrogado afirma que não sabe o nome dos peões;
QUE segundo o interrogado o ANTONIO CARLOS foi para o quarto dizendo que ia tomar banho; QUE o interrogado afirma que o ANTONIO CARLOS voltou e começou a xingar o interrogado; QUE segundo o interrogado, ANTONIO estava bravo dizendo que o interrogado estava falando mal dele e voltou com uma faca ameaçando o interrogado; QUE o interrogado afirma que nesse momento quando viu o ANTONIO CARLOS com a faca foi avisar o administrador da fazenda JOSEMAR; QUE o JOSEMAR disse para o interrogado ir dormir, pois estavam todos bêbados; QUE o interrogado voltou para a área do alojamento; QUE o interrogado afirma que quando voltou para a área o ANTONIO CARLOS estava no local com uma faca; QUE o interrogado voltou novamente até o JOSEMAR e relatou o que estava acontecendo; QUE o JOSEMAR disse para o interrogado voltar para o alojamento, pois todos estavam bêbados e era para dormirem; QUE então o interrogado voltou para o quarto e encontrou o ANTONIO CARLOS que ficou destratando o interrogado e mandou o interrogado pedir as contas para ir embora; QUE o interrogado afirma que começou a arrumar a mochila: QUE o ANTONIO estava deitado e segundo o interrogado "foi a hora que ele ficou me apavorando, eu pegando as minhas coisas e ele falando em volta dos meus ouvidos
".
(Sic, interrogatório prestado na Delegacia de Polícia – id. 170398825, p. 44)

“Que confessa a pratica do crime; que desferiu o golpe de faca pois foi ameaçado pelo réu; que em certo momento a vítima apontou uma faca para o interrogado e xingou; que resolveu pegar suas coisas e ir embora; que antes até avisou o gerente de apelido Sabiá que o réu puxou uma faca pra ele; que quando foi pegar suas coisas no alojamento para ir embora a vítima apareceu com uma faca, sendo que neste momento o interrogado se assustou e desferiu um golpe na vítima; que desferiu apenas um golpe e soltou a faca; que o golpe foi dado na altura do peito da vítima; que antes de tudo avisou o administrador o que estava ocorrendo; que avisou o administrador por 2 vezes; que depois ainda avisou o gerente dos fatos por meio do telefone; que o gerente mandou o interrogado ir dormir pois estava embriagado; que não tinha nenhuma rixa com a vítima; que tinha bebido um pouco de pinga; que do nada a vítima xingou o réu e pegou uma faca (...)”.
(Interrogatório prestado em Juízo – id. 170398828, p. 23)

No mesmo sentido, acerca da suposta motivação, foi o depoimento prestado pela testemunha Josemar Alexandre Pagno, tanto na fase administrativa, quanto sob o crivo do contraditório, o qual confirmou a ida do acusado a seu alojamento, para lhe comunicar acerca do comportamento da vítima.

É incontroverso que antes do homicídio, a vítima ameaçou o Acusado com uma faca, bem como o insultou, inclusive lhe dizendo para que saísse de seu trabalho.

Portanto, é fato que o recorrente e a vítima tiveram um desentendimento anterior causado pela vítima.

Frente ao exposto, inviável a inclusão da qualificadora referente ao motivo fútil, pois, conforme já decidido por esta Primeira Câmara Criminal,
“[...] Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente”
(N.U 1000360-43.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022).

Lado outro, há indícios acerca da ocorrência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que, conforme consta das declarações prestadas pelo réu, na fase policial, há a possibilidade de este ter golpeado a vítima de surpresa. Veja-se:

“(...) tem um banco na entrada do quarto do alojamento emendado na parede, local onde eles colocam as botinas; QUE o interrogado afirma que tinha uma faca de serra que eles estavam usando para cortar limão que pegou esta faca e guardou no bolso e entrou para o quarto do alojamento para pegar um tênis passou pelo ANTONIO CARLOS; QUE então o interrogado abaixou para pegar o tênis e o ANTONIO CARLOS estava no rumo da porta de saída do alojamento e continuava destratando o interrogado; QUE o interrogado afirma que estava nervoso, e com raiva e foi nesse momento que levantou e desferiu um golpe de faca no ANTONIO CARLOS que estava de costas que segundo o interrogado não se lembra exatamente onde a facada atingiu o ANTÔNIO CARLOS (...)”.
(id. 170398825, p. 44)

Ainda, no tocante à possibilidade da ocorrência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a testemunha Carlos Adalberto de Jesus, em seu depoimento perante a autoridade policial (id. 170398825, p. 22), relatou que após ouvir gritos da vítima, ele e uma pessoa de apelido “Maranhão, teriam visto Jamilson desferindo murros nas costas de Antônio Carlos.

Assim, constata-se há indícios da ocorrência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima vez que existe a possibilidade de o recorrente ter surpreendido a vítima, atingindo-a, em tese, com um golpe de faca pelas costas, não sendo, dessa forma, manifestamente improcedente.

Desse modo, havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora prevista no §2°, inciso IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para pronunciar
JAMILSON DOMINGUES SAMPAIO
, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023